Tribunal: STF
Processo: ARE 1370072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Recurso extraordinário. Intempestividade. Contagem do prazo. Dias corridos. Disciplina do art. 798 do CPP. Agravo não provido.



    1. O recorrente não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário em matéria penal (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c o art. 798 do CPP).



    2. Agravo regimental não provido.